Tribunal: STF
Processo: RE 1100405
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS DE BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA OU SUBSTITUTIVA. RE 1.187.264-RG. TEMA 1048. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1048, cujo recurso paradigma é o RE 1.187.264, de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF